Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONFLITUOSA EM PROCESSO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação apresentada pela suposta vítima, em causa própria, contra decisão que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ao fundamento de inexistência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida. A autora alegou histórico de violência doméstica e risco de retaliação por parte do ex-marido, além de condutas manipuladoras relacionadas à filha comum do casal. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, o restabelecimento das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos concretos e atuais que justifiquem o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente revogadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento ou a manutenção de medidas protetivas depende da existência de risco concreto e contemporâneo à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos da Lei Maria da Penha.
4. A revogação das medidas é admissível quando ausentes elementos contemporâneos que evidenciem situação de perigo à mulher, mesmo que tenha havido histórico anterior de violência.
5. O arquivamento do inquérito policial, por ausência de justa causa, não impõe automaticamente a revogação das medidas protetivas, mas a inexistência de elementos fáticos contemporâneos inviabiliza sua manutenção, pois implica em restrições a direitos fundamentais do suposto ofensor, em atenção aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
6. As divergências relatadas entre as partes decorrem, majoritariamente, de litígio de guarda e divórcio, matéria que deve ser resolvida pela via cível competente, sem configurar, por si só, situação de violência doméstica ensejadora de proteção estatal especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.